Tribunal: TJES
Processo: 5009825-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009825-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO FRAUDULENTA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. DIRECIONAMENTO EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu parcialmente medida liminar para suspender: (i) o Pregão Eletrônico SRP nº 003/2025; (ii) o ato administrativo de anulação do Contrato nº 06/2024 celebrado com a Cooperativa Cooperáguas Paraíso das Águas; e (iii) a realização de novos certames voltados à contratação de transporte escolar enquanto vigente o referido contrato, salvo justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação do Contrato nº 06/2024 pelo Município observou os princípios da legalidade e da autotutela administrativa; e (ii) apurar se há indícios suficientes de desvio de finalidade e direcionamento no novo procedimento licitatório, aptos a justificar a manutenção da medida liminar deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autotutela administrativa permite a anulação de atos ilegais, mas tal prerrogativa encontra limites nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e moralidade, sendo nulo o ato praticado com desvio de finalidade, ainda que formalmente legal.

A maioria dos vícios apontados no contrato anulado são de natureza formal e passíveis de saneamento pela Administração, não justificando medida extrema de anulação, como a ausência de assinatura de representante legal, não apresentação de documentos acessíveis em prazo contratual e posterior regularização de dotação orçamentária.

A cronologia dos atos administrativos demonstra contradição da Administração, que prorrogou o contrato dias antes de instaurar processo de anulação com base em vícios já existentes, indicando comportamento contraditório e violação ao princípio da confiança legítima.

Elementos probatórios apresentados pelo Ministério Público, como depoimentos, áudios, vídeos, exigências editalícias restritivas e indícios de favorecimento a aliados políticos, apontam plausibilidade na tese de direcionamento do certame e finalidade ilícita na anulação contratual.

O novo procedimento licitatório, embora alegadamente mais amplo, tem como objeto principal o transporte escolar, o que reforça a vinculação com o contrato anteriormente anulado e enfraquece o argumento de que se trata de nova contratação para finalidades diversas.

A decisão agravada atua com cautela ao restabelecer o status quo ante, assegurando a continuidade do serviço público essencial de transporte escolar e evitando a consumação de possível contratação viciada, preservando o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, mas deve observar os princípios da proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica.

A anulação de contrato administrativo baseada em vícios formais passíveis de saneamento configura medida desproporcional e revela desvio de finalidade quando associada a elementos que indicam favorecimento político.

A existência de indícios robustos de direcionamento em procedimento licitatório autoriza a suspensão cautelar de seus efeitos para preservação do interesse público e da moralidade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES em face da decisão interlocutória lançada no ID nº 69618038, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 5000158-88.2025.8.08.0003, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu, parcialmente, medida liminar para determinar: (i) a interrupção do processo administrativo consubstanciado no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2025; (ii) a suspensão imediata do ato administrativo de anulação do Contrato nº 06/2024, celebrado com a Cooperativa Cooperáguas Paraíso das Águas; (iii) a abstenção do Município em promover novos certames voltados à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar enquanto vigente o mencionado contrato, salvo causa superveniente de interesse público; (iv) cominação de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese: (i) que a anulação do Contrato nº 06/2024 foi precedida de auditoria interna exaustiva que identificou vícios insanáveis no certame originário, tais como ausência de documentos obrigatórios de habilitação e execução contratual, local incerto no edital, ausência de dotação orçamentária e de reserva de saldo, bem como irregularidades contratuais materiais; (ii) que o ato de anulação pautou-se em parecer jurídico formal, amparado nos arts. 49 e 59 da Lei nº 8.666/1993, sendo, pois, ato vinculado; (iii) que a decisão agravada incorre em erro material ao aplicar equivocadamente dispositivos da Lei nº 14.133/2021 a contrato regido pela Lei nº 8.666/1993; (iv) que o novo procedimento licitatório – Pregão Eletrônico SRP nº 003/2025 – abrange objeto mais amplo e não se limita ao transporte escolar, englobando múltiplas secretarias e tipos diversos de veículos, cuja paralisação engessa a gestão municipal e compromete o serviço público; (v) que inexiste probabilidade do direito do autor da ação originária, na medida em que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade; (vi) que a manutenção da decisão importará em danos ao erário e ao interesse público, além de afronta ao princípio da separação dos poderes.

O Município, por meio de seus procuradores, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, ao final, seu provimento, com a consequente reforma integral da decisão agravada.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões apresentadas pelo MPES pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e após a colação da contraminuta e deste Parecer, concluo por manter a fundamentação já externada anteriormente, a qual conduz para o desprovimento do presente agravo de instrumento. Vejamos:

O cerne da argumentação do Município Agravante reside na tese de que agiu em estrito cumprimento ao poder-dever de autotutela ao anular um contrato eivado de vícios. De fato, a análise do Processo Administrativo nº 107/2025 revela a apontada existência de irregularidades, algumas de gravidade inconteste, como a ausência de prévia dotação orçamentária.

Todavia, a questão que se impõe a este juízo não é meramente aferir se o contrato antigo era ou não viciado, mas sim se a anulação, no contexto fático em que ocorreu, representa um legítimo ato de restabelecimento da legalidade ou, como sustenta o Ministério Público, um
ato com desvio de finalidade
, praticado sob o manto da legalidade formal para atingir um fim ilícito: o direcionamento da contratação pública a interesses privados e político-partidários.

E, neste ponto, os elementos probatórios carreados pelo
Parquet
são robustos e formam uma teia de indícios que, ao menos nesta fase de cognição, conferem altíssima probabilidade ao direito por ele invocado. Senão vejamos:

Consoante narrativa apresentada na exordial, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a Ação Civil Pública nº 5000158-88.2025.8.08.0003 em face do Município de Alfredo Chaves, sustentando, em suma, que a Cooperativa Cooperáguas Paraíso das Águas mantinha com o Município agravante o
Contrato nº 006/2024
, para a prestação de serviço de transporte escolar, com vigência estipulada até 01 de janeiro de 2026, mas a nova gestão municipal, antes mesmo de formalizar o cancelamento deste contrato, já havia deflagrado um novo procedimento licitatório (Pregão Eletrônico SRP nº 003/2025) com o mesmo objeto. O
Parquet
argumenta que os vícios apontados pela Administração para justificar a anulação do contrato — tais como falhas formais na documentação e na representação da contratada — seriam, em sua maioria, de natureza
sanável,
e a Administração poderia ter adotado medidas para a convalidação do ato, em vez de optar pela medida extrema da anulação, citando, para tanto, o entendimento do Tribunal de Contas da União e o espírito da nova Lei de Licitações.

A peça exordial alega que a anulação contratual foi, em verdade, motivada por interesses político-partidários, visando beneficiar apoiadores da nova gestão municipal, e para corroborar tal tese, o Ministério Público instruiu a ação com
Termos de declaração
e notícias de que diversas pessoas, supostamente ligadas à nova gestão e sem experiência prévia no ramo, já estariam adquirindo veículos para o transporte escolar, em antecipação ao resultado do novo certame;
Áudios e vídeos
que apontariam a participação de um vereador local (Renan de Jesus Boldrini) e do próprio Prefeito em um suposto esquema de distribuição de rotas;
Análise técnica do novo edital
, que conteria requisitos restritivos à competitividade, como a exigência de veículos com características específicas (ex: Sedan 1.8 ano 2024) que visariam, na prática, a inabilitar a antiga contratada.

Diante do exposto, o Ministério Público pleiteou, em sede liminar, a imediata interrupção do novo pregão, a suspensão do ato que anulou o contrato com a Cooperáguas e a proibição de novos certames para o mesmo objeto, sob pena de multa.

O MM. Juízo a quo, ao analisar o pleito ministerial,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
(ID 69618038), entendendo por preenchido o
Fumus Boni Iuris
(Probabilidade do Direito), reconhecendo a presença deste requisito com base na
"documentação robusta, incluindo termos de declaração, áudio e vídeos"
, que indicam que os vícios no contrato anterior eram, de fato,
sanáveis
e não justificariam a anulação. Considerou, ainda, que o novo edital impôs requisitos restritivos que poderiam inviabilizar a participação da cooperativa anteriormente contratada, o que reforça a tese de direcionamento; também compreendeu por preenchido o

perigo da demora pelo risco de que a
"manutenção do certame licitatório e a efetivação de novo contrato"
poderiam
"ensejar despesa de recursos públicos em contexto de potencial nulidade, comprometendo o interesse público e dificultando a reversão fática da situação
".

O juízo
a quo
invocou a doutrina sobre a "emergência fabricada", sugerindo que a própria Administração teria criado a situação de urgência ao anular o contrato vigente sem um planejamento adequado, e com base nesses fundamentos, o juízo determinou: a) A interrupção do Pregão Eletrônico nº 003/2025; b) A suspensão do ato administrativo que anulou o Contrato nº 06/2024; c) A abstenção do Município em proceder a novos certames para o mesmo objeto enquanto vigente o contrato suspenso; d) A fixação de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

Assim como fiz em minha decisão preambular e reprisada a necessária síntese, passo à análise do mérito do recurso interposto pelo Município.

O Agravante fundamenta sua pretensão na premissa de que, ao anular o Contrato nº 006/2024, agiu no estrito exercício de seu poder-dever de autotutela, diante da constatação de vícios que reputou insanáveis.

A prerrogativa da Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade é, de fato, um princípio basilar do nosso ordenamento, consolidado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, tal poder não é absoluto e encontra limites nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e, fundamentalmente, da moralidade.

O controle jurisdicional, embora não adentre, em regra, o mérito do ato administrativo, tem o dever de sindicar sua
legalidade em sentido amplo,
o que inclui a verificação da
finalidade
do ato. Um ato administrativo, ainda que revestido de aparente legalidade formal, será nulo se praticado com
desvio de finalidade
, ou seja, se o agente público, a pretexto de perseguir o interesse público, busca, na verdade, alcançar fim diverso (de natureza pessoal, politiqueira ou ilegal).

É precisamente sob esta ótica que a verossimilhança da pretensão do Ministério Público se robustece, porquanto uma análise detida dos vícios que motivaram a anulação do contrato revela que
a maioria deles ostentava natureza formal
e, portanto, eram passíveis de saneamento, tornando a medida anulatória desproporcional e açodada, o que concluo, ao menos em cognição precária deste agravo.

A análise das irregularidades listadas no Despacho da Coordenação de Licitações (Id origem 64138358) revela que, em sua maioria, tratam-se de falhas documentais que poderiam (e deveriam) ter sido objeto de diligência ou notificação para saneamento, antes de se cogitar a anulação do contrato, foram eles: (i)
Vício de Representação (Assinatura Unilateral):
Foi apontada a ausência da assinatura conjunta do Diretor Tesoureiro da cooperativa no contrato, sendo este um vício de formalidade. A meu ver, a providência administrativa correta e proporcional seria a notificação da contratada para que o instrumento fosse devidamente ratificado com a aposição da assinatura faltante, e não a anulação retroativa do certame; (ii)
Ausência de Documentos na Execução (Seguro SRC e Certificados de Direção Defensiva):
Estes são os exemplos mais flagrantes da desproporcionalidade do ato anulatório, pois a Cláusula 8.5 do contrato e o item 12.5 do edital (Id origem 64136273) estabeleciam o prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato para a apresentação da apólice de seguro. Se a empresa não cumpriu tal obrigação, caberia ao fiscal do contrato notificá-la para a imediata regularização, sob pena das sanções previstas, que vão desde a advertência e multa até a rescisão contratual, mas não a anulação do procedimento licitatório que o originou. O mesmo raciocínio se aplica à falta dos certificados de direção defensiva. A anulação, neste caso, foi utilizada como um remédio para uma falha de fiscalização da própria Administração durante a execução contratual; (iii) O vício mais grave apontado é, sem dúvida, a homologação do certame sem a prévia e integral dotação orçamentária, pois se trata de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à própria Lei de Licitações. Contudo, os documentos extraídos do Portal da Transparência (Id origem 64136274 e 64136275) revelam que a própria Administração buscou sanar tal irregularidade
a posteriori
, por meio de sucessivos
apostilamentos
para
inclusão de dotação orçamentária,
realizados em 14/03/2024, 18/03/2024 e 20/08/2024. Ora, se a própria Administração tratou o vício como passível de regularização por meio de apostilamento, a sua posterior invocação como "vício insanável" para justificar a anulação integral do certame configura um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que abala a presunção de boa-fé do ato anulatório.

É de crucial relevância o fato de que,
em nenhum momento, a Administração Agravante alegou ou comprovou a má prestação dos serviços pela Cooperáguas
(antiga contratada)
. Ao contrário, o Relatório Técnico do CAOPE - Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Id 69577881), juntado pelo Ministério Público, contém depoimento do diretor de uma das escolas atendidas que atesta a suficiência do transporte oferecido. Anulou-se, portanto, um contrato plenamente operacional, a priori, com base em formalismos que a própria Administração negligenciou em sanar.

Outrossim, ressalto que a análise da cronologia dos atos administrativos revela uma incongruência que lança uma nuvem de suspeita sobre a motivação da anulação contratual. Conforme se extrai do Portal da Transparência municipal com detalhamento dos atos do contrato (ID 64136274), em
28 de novembro de 2024
, a Administração Pública Municipal, por meio da assinatura do
Aditivo nº 005
, promoveu a
prorrogação
da vigência do
Contrato nº 006/2024
, estendendo sua vigência até
01 de janeiro de 2026
.

O ato de prorrogar um contrato administrativo não é mera formalidade, mas representa uma manifestação de vontade da Administração que, após avaliar a execução do ajuste e a persistência da necessidade pública, atesta, de forma inequívoca, o interesse na continuidade da relação contratual, presumindo-se, para tanto, a sua regularidade e vantajosidade naquele momento. Tal ato cria, para a contratada, uma legítima expectativa na manutenção do vínculo jurídico estabelecido.

Causa espécie, portanto, que em um lapso temporal de pouco mais de um mês (e em coincidência com a transição de gestão na Prefeitura Municipal), tenha sido instaurado, em
06 de janeiro de 2025
, o Processo Administrativo nº 107/2025, com o objetivo precípuo de apurar os mesmos vícios que, em tese, já existiam quando da prorrogação e que passaram a ser reputados "insanáveis".

E se a justificativa para a anulação de um contrato que há menos de um mês havia sido prorrogado se mostra frágil e desproporcional, os indícios de que o ato visava a um fim ilícito são, por outro lado, em âmbito desta cognição sumária e superficial, mais contundentes. O Ministério Público logrou êxito em demonstrar um conjunto indiciário que aponta para o direcionamento do novo certame, mediante apresentação de:

(a)
Prova Testemunhal:
As declarações colhidas na Promotoria de Justiça desenham um quadro de suposto esquema de favorecimento político. O depoimento do Sr. Josélio Frangilo Santana (Termo de Declaração Id 64136271) é explícito ao afirmar que "as cartas estão marcadas, todas as linhas já foram distribuídas". O Vereador Renan de Jesus Boldrini (Termo de declaração ao Id 64136269), por sua vez, ainda que em tentativa de justificação, admitiu que o Prefeito manifestou o desejo de favorecer um apoiador de campanha ("indicaria o Tiago, pois ele ajudou na campanha").

(b)
O Edital
SRP 003/2025
:
O Termo de Referência do Pregão nº 003/2025 ( Id 64134222 ) contém exigências, a priori, restritivas, como a
locação de um veículo sedan zero quilômetro,
tipo passeio,

e de alta cilindrada
(Item 30) para transporte de alunos na rede escolar municipal. Tal cláusula, desprovida de justificativa técnica plausível para um contrato de transporte escolar, é sim, ao menos em princípio,
indício de direcionamento
, concebido para afastar concorrentes e beneficiar licitantes específicos, em clara afronta ao art. 37, XXI, da Constituição;

(c)
Os Atos Preparatórios de Terceiros:
A denúncia de que terceiros, ligados à nova gestão, estariam se antecipando ao resultado da licitação, materializada pela juntada de documentos que comprovariam a aquisição de veículos para transporte escolar por pessoas sem experiência prévia no ramo, como no caso do Sr. Tiago Nascimento Faria dos Santos, mencionado nos áudios e vídeos como participante da campanha eleitoral do Prefeito eleito.

Inclusive, o Município Agravante busca conferir ao novo procedimento licitatório uma amplitude que os seus próprios atos constitutivos afastam. Uma perscrutação atenta dos documentos que definem e justificam o Pregão Eletrônico nº 003/2025 demonstra a sua vinculação direta e quase exclusiva com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, notadamente, o ETP – Estudo Técnico Preliminar (Id 6413422), o qual fundamenta a necessidade da contratação na necessidade de garantir a "
prestação dos serviços de transporte de alunos que cursam a Educação Infantil, Ensino Fundamental nas unidades escolares municipais",
inexistindo

elementos que evidenciem que os veículos licitados no Edital 003/2025 seriam destinados a outras secretarias, como alegado nas razões de agravo a justificar a variedade de veículos agora solicitados.

Desta forma, a probabilidade do direito, neste momento processual, pende de forma manifesta para o lado do Ministério Público Agravado.

O risco de dano, ao contrário do que alega o Agravante, milita em favor da manutenção da liminar, já que o
periculum in mora
reside na possibilidade de se consumar uma contratação oriunda de um procedimento, ao menos em princípio, com fortes indícios de fraude, gerando prejuízo ao erário e à moralidade administrativa.

Ademais, não há que se falar em
periculum in m
ora
da Municipalidade, porquanto a decisão agravada, ao suspender o ato de anulação do contrato anterior, agiu com prudência para assegurar a continuidade de um serviço público essencial. O risco de paralisação do transporte escolar foi criado pela própria Administração ao anular abruptamente um contrato em plena execução. Por outro lado, a decisão judicial que, de forma cautelar, restabeleceu o
status quo ante
até que a legalidade dos atos seja devidamente apurada, reveste-se de ponderação salutar.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.